Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO NA TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Segundo entendimento do STJ, o reexame da pena, em Revisão Criminal, só é possível excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
2. Demonstrado evidente erro material na aplicação da pena, especificamente quando da incidência da fração arbitrada pelo Juízo - de de exasperação, na terceira fase da dosimetria, a matéria pode e deve ser apreciada em sede de revisão criminal.
3. Pedido revisional julgado procedente.